Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713296-88.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: GENEDITE ALVES DE TORRES D E C I S Ã O A manifestação do réu acerca do cumprimento da obrigação (ID 18524361) é questão atinente à fase de cumprimento de sentença. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o processo à origem. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w